Tribunal: TJSP
Processo: 2249293-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DELIMITAÇÃO DE PAGAMENTOS. CRÉDITO TRABALHISTA NÃO PRESTIGIADO. OFENSA AO ART. 908, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Arrematação. Delimitação de pagamentos. Crédito trabalhista que ficou prejudicado. Ofensa ao art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DELIMITAÇÃO DE PAGAMENTOS. CRÉDITO TRABALHISTA NÃO PRESTIGIADO. OFENSA AO ART. 908, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Arrematação. Delimitação de pagamentos. Crédito trabalhista que ficou prejudicado. Ofensa ao art. 908, do CPC. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Imperiosa nova delimitação de pagamentos.
Recurso provido.